Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722594-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INTERHUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME RECORRIDO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. 1. Segundo estabelece a norma processual (art. 525, § 4o, CPC), nas hipóteses em que a parte executada “alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”. 2. No caso em exame, a simples alegação de excesso pela executada, sem a indicação do valor que entende correto, tem por consequência a rejeição liminar de sua impugnação ao cumprimento de sentença e o prosseguimento da execução, como determinado na decisão monocrática recorrida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 524 do Código Civil, defendendo excesso de execução sob o argumento de que não foi instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com especificação de índice de correção monetária, juros e taxas, nem com a indicação do termo inicial e final dos juros e da correção monetária. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados CECÍLIA DELALIBERA TRINDADE, OAB/MG 139.060, e THIAGO LUIZ ISACKSSON D’ALBUQUERQUE, OAB/DF 20.792. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 524 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a despeito das dificuldades financeiras da empresa executada, e de suas alegações de que a planilha de cálculos apresentada pelo exequente não trouxe elementos suficientes que possibilitasse indicar o excesso ou qual o valor correto da dívida, o certo é que a executada, ora agravante, deixou de declarar, no ato de impugnação, o valor que entende correto, com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do §§ 4o e 5o, art. 525, do CPC” (ID 21946824). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES CONVENCIONADOS COM A UNIÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem concernente a não desconstituição da presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial que apontaram a ocorrência de excesso de execução (e-STJ fl. 281-283), bem como de que a pretensão da agravante é de aplicação de índices convencionados em contrato firmado com a União (e-STJ fl. 315), demanda o reexame dos fatos, provas constantes dos autos e cláusulas pactuadas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1430801/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/3/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE SUPOSTO EXCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Embargos à execução. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação de eventual excesso à execução, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1750475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Determino que todas as intimações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados CECÍLIA DELALIBERA TRINDADE, OAB/MG 139.060, e THIAGO LUIZ ISACKSSON D’ALBUQUERQUE, OAB/DF 20.792. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025